Tribunal: CARF
Processo: 13971.902106/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902106/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.057 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Míriam da Costa Faccin e Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902106/2014-18
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902106/2014-18

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/08, complementando-o ao final.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
087881867,
emitido
eletronicamente em 04/07/2014, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
01742.31266.290110.1.3.03-1819.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendario 2008.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 258.302,95.
CSLL devido(a): R$ 144.009,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 114.293,96.
Valor na DIPJ: R$ 114.293,95.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB
n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”, sendo as seguintes parcelas sem
confirmação:
(...)
Notificada do lançamento em 21/07/2014, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 15/08/2014, com suas razões de defesa.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/08,
conforme acórdão n. 108-009.808, de 11 de fevereiro de 2021 (e-fls. 75).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 220), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que ”Na análise do crédito, a fiscalização limitou-se a elencar os CNPJ cujas
parcelas de CSLL retida na fonte supostamente não poderiam ter sido confirmadas pelo fisco,
que então averiguou a existência de crédito somente no valor de R$ 33.647,53” e que “No
entanto, todas as retenções informadas foram efetivamente realizadas, não havendo qualquer
fundamentação por parte do fisco que comprove a inexistência do crédito.”
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902106/2014-18

Salienta que “... as retenções foram realizadas no ano-calendário de 2008, mais de
10 anos atrás, a Recorrente ainda segue diligenciando na obtenção das notas fiscais e
comprovantes cujas parcelas não foram comprovadas pela fiscalização.”
Sustenta que o “...Carf confirmou o entendimento de que a comprovação do saldo
negativo decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova, mesmo na
hipótese de a fonte pagadora não fornecer os comprovantes de retenção.”
Afirma que o processo administrativo fiscal “...permite que as notas fiscais
constituam evidências suficientes para demonstrar as retenções notas fiscais constituam
evidências suficientes para demonstrar as retenções” e que “...na hipótese de a fonte pagadora
não fornecer os comprovantes de retenção, o saldo negativo decorrente de retenções poderá ser
utilizado em compensações, pois é possível comprovar as retenções na fonte com documentos
hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos.”
Aduz que “Por essa razão, é essa cognição que permite ao Fisco realizar nova
apuração do saldo negativo com base nos comprovantes de pagamentos que serão apresentadas
pela Recorrente após a liberação da agência bancária, conforme requerido pela Recorrente.”
Ao final requer:
1) o provimento do recurso para que seja reconhecido o crédito compensado e
homologado integralmente o PER/DCOMP em questão;
2) a juntada posterior dos comprovantes de pagamentos requerido a agência
bancária assim que estes forem disponibilizados para a Recorrente, ou de quaisquer documentos
que façam necessários.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Da Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Do requerimento do Recorrente
O Recorrente requer prazo para juntada posterior dos comprovantes de
pagamentos requerido junto a agência bancária e para produção de prova documental.
Quanto ao pleito, os §§ 4e e 5e do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, introduzido
pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1997, condicionou a aceitação de prova documental, após a
impugnação, aos casos de força maior, fato ou direito superveniente e, ainda, para contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Nesta hipótese, a juntada de documentos
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902106/2014-18

deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre,
fundamentadamente, a ocorrência de uma dessas condições.
No caso em tela, encontra-se precluso tal direito, conforme o contido nos
parágrafos 4o e 5e do referido dispositivo:
4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contra por fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior".
Em vista disso, o requerimento deve ser rejeitado, até porque, até este momento
processual, não foram juntados aos autos quaisquer extratos bancários ou novos documentos pelo
Recorrente.

Mérito
Quanto ao mérito, deve ser esclarecido, de início, que o Recorrente apresenta sua
defesa exclusivamente na contestação das retenções de CSLL não reconhecidas, deixando de se
pronunciar sobre os demais temas julgados improcedentes pelo acórdão recorrido, razão pela
qual nossa análise ficará circunscrita àquela matéria.
No que toca às retenções de CSLL, o Recorrente, em síntese, sustenta que a
comprovação do saldo negativo decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio
de prova, mesmo na hipótese de a fonte pagadora não fornecer os comprovantes de retenção,
afirmando que segue diligenciando na obtenção das notas fiscais e comprovantes cujas parcelas
não foram comprovadas pela fiscalização.
Como dito anteriormente, o pleito do interessado foi julgado parcialmente
procedente pelo acórdão recorrido, o qual, em relação às parcelas de crédito de retenções de
CSLL vindicadas e não reconhecidas, restou fundamentado da seguinte forma (destaques deste
relator):
(...)
Análise das parcelas de fonte
Diversas parcelas de CSLL retida na fonte, no valor total de R$ 65.809,03, não
foram confirmadas no despacho decisório, em razão de a retenção na fonte restar não
comprovada ou parcialmente comprovada.
A manifestante limitou-se a defender que sofreu retenção no valor de
R$163.412,18, no ano-calendário de 2008, conforme relação de notas fiscais (fls.
59/118).
De acordo com o § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) –Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902106/2014-18

Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2odo art. 7o, e no § 1o do
art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
expressamente estende à contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e
pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do
art.943 do RIR/1999 à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções de CSLL que alega ter em seu favor no ano-calendário 2008.
O único documento por ela anexado é um relatório produzido por ela
própria, desacompanhado de qualquer outro elemento probatório, como cópia da
nota fiscal com a retenção, comprovante de pagamento da nota fiscal pela fonte
pagadora deduzido do valor da retenção, etc.
Em que pese reconhecer seu esforço probatório, é fato que a pura e simples
apresentação de tais documentos não faz prova a favor da contribuinte. É mister que
os fatos sejam comprovados por documentos hábeis. Neste sentido, cita-se o § 1o do
art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Neste aspecto, convém esclarecer que não basta juntar documentos ao processo.
A prova é uma construção de linguagem a ser feita a partir dos documentos, ou seja,
deve a defesa se pronunciar acerca da documentação para desconstituir o elemento
probatório adotado pela autoridade fiscal.
À luz da legislação em vigor à época dos fatos, segundo reza o § 2o do art. 943
do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), o imposto
retido na fonte poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido pela fonte pagadora, a qual é responsável pela apresentação da
DIRF e fornecimento desses comprovantes, conforme estabelecido nos arts. 929 a 942
do Regulamento do Imposto de Renda. E, neste sentido, a contribuinte tem o dever de
exigir o informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é
prevista no art. 733 do RIR.
Por outro lado, a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão
dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas
informações neles prestadas. Portanto, o beneficiário pode comprovar a retenção
na fonte do imposto de renda por intermédio de um conjunto de documentos que
demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do recebimento,
pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
No presente caso, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte a interessada anexa ao processo uma relação de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902106/2014-18

notas fiscais de sua emissão, nas quais constariam a informação da retenção de
contribuição social na fonte.
A simples anotação, nas notas fiscais, dos valores que seriam devidos a
título de CSRF não constitui prova suficiente da efetiva retenção em seu favor.
Por hipótese, meramente para efeito de raciocínio, digamos que o valor apontado
estivesse em desacordo com a legislação tributária, seja para mais ou para menos. A
fonte pagadora, a quem cabe a responsabilidade tributária pela retenção, faria os
cálculos corretos e deduziria do valor a ser pago ao prestador do serviço aquele por ela
calculado, independentemente do valor anotado no documento fiscal.
Numa outra hipótese, também meramente para efeito de raciocínio,
consideremos que a fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado,
optasse por fazer o pagamento integral, sem a retenção do imposto de renda na fonte.
Embora ela esteja desrespeitando o que determina a legislação, somente ela
responderá, no futuro, por essa infração – afinal, o prestador do serviço não estaria
sendo lesado, apenas não teria antecipação em seu favor para lançar como dedução.
Pelo fato de a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora,
documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, são
insuficientes para comprová-la.
Outro ponto a se considerar é o fato gerador da retenção. A legislação define o
momento em que se considera efetuada a retenção do imposto de renda retido na fonte
de acordo com a natureza jurídica da fonte pagadora, conforme RIR/1999:
Pessoas Jurídicas não Ligadas
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente
de natureza profissional.
Como se pode observar, a hipótese de incidência da retenção está relacionada
aos “rendimentos pagos ou creditados”. A Solução de Divergência Cosit no 26, de
31/10/2013, interpreta essa expressão e esclarece o momento de ocorrência do fato
gerador do imposto de renda retido na fonte quanto aos serviços de natureza
profissional:
19. Dessa forma, é mediante o lançamento contábil, em contas a pagar,
nominal ao fornecedor do serviço, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pelo
contratado e aceita pelo contratante, que se configura o crédito a que se refere o art.
647 do RIR/1999.
19.1. Entretanto, se o registro contábil ocorrer somente no vencimento do
título, juntamente com o pagamento, o fato gerador será o pagamento e não o crédito,
visto que este ocorreu primeiro.
20. Portanto, considerando que a responsabilidade tributária é do contratante
do serviço, é na data da contabilização, reconhecendo o crédito a favor do
contratado, que se dará a retenção do IRRF, mediante o lançamento a débito de
despesas, do valor dos serviços prestados, em contrapartida com os lançamentos à
crédito de Contas a Pagar (valor dos serviços menos o imposto retido), e crédito de
Imposto de Renda a Recolher (valor do imposto retido), que começará a contagem de
prazo para o recolhimento.
21. Ademais, é a partir deste momento que o contratado poderá se creditar do
imposto retido, como antecipação do devido, na forma do art. 650 do RIR de 1999,
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902106/2014-18

bem como poderá utilizá-lo, deduzindo-o do apurado no respectivo período de
apuração das receitas que sofreram a retenção.
Vê-se, portanto, que o elemento definidor do fato gerador é a contabilização,
pela empresa contratante do serviço, do reconhecimento em conta de despesa do
crédito em favor do prestador do serviço, a menos que o pagamento ocorra na mesma
data.
Assim, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova
em favor do beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte
comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de documentos que
demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração
contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo
valor recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a
vinculação entre os documentos apresentados e as eventuais diferenças, sem
transferir ao julgador esse ônus.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados
da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2008, retenções de
CSLL na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 103.258,40, dentre
aquelas informadas no PER/DComp, valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$ 96.509,79, conforme demonstrativo:
(...)
Da leitura dos destaques, compreende-se que a improcedência do pleito deveu-se
a ausência de produção de prova da existência dos créditos de retenções de CSLL vindicados na
Manifestação de Inconformidade.
A este respeito, constata-se que, de fato, o então manifestante fez unicamente a
juntada de uma relação de notas fiscais de sua própria emissão, em substituição ao Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, porém, desacompanhada de qualquer
documento extraído de sua escrituração contábil/fiscal capaz de lhe conferir suporte.
Portanto, andou bem o acórdão recorrido ao julgar a improcedência do pleito, eis
que, de fato, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação declarada pelo
contribuinte que o crédito pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos não
comprovados quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade.
Tampouco no Recurso Voluntário o Recorrente forneceu cópia de livros fiscais e
contábeis para alicerçar suas alegações; simplesmente solicitou prazo para produção de
elementos adicionais de prova, os quais, diga-se de passagem, não haviam sido juntados aos
autos até o momento da feitura deste Voto.
Sobre o tema, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902106/2014-18

Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não pode o Recorrente, sob o manto do princípio da verdade material, tentar
transferir ao Fisco sua obrigação de comprovar o direito creditório alegado, eis que a necessidade
de comprovação da liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP decorre de
exigências legais.
Nesse quadro, conclui-se que foi acertada a decisão recorrida, porquanto proferida
em consonância com a legislação de regência vigente à época dos fatos, motivo pelo qual adoto
seus termos e fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do
art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 261
DF CARF MF
Original